Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUÁRIA COM FIBROSE CÍSTICA. DOENÇA QUE COMPROMETE O PULMÃO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RESPIRADOR DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. RISCO DE GRAVE DANO DEMONSTRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela NEOENERGIA DISTRUIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a ora agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da parte autora até o deslinde da demanda. Argumenta a agravante que existem débitos em aberto e que é possível a interrupção do fornecimento de energia; que a existência de equipamento vital não concede desconto tarifário ou configura exceção às regras da Resolução no 414/2010 da ANEEL; que a agravada não está cadastrada no benefício da tarifa social; que o Distrito Federal deveria arcar com o custo da energia referente ao equipamento vital.

2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 29902974). Liminar indeferida (ID 30008515). Manifestação da agravada (ID 30880839). Parecer do Ministério Público (ID 32137192).

3. Para concessão de tutela de urgência necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

4. No caso, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Nesta Turma Recursal adota-se a jurisprudência segundo a qual o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, não podendo ser preteridos por questões econômicas, mormente quando os valores das faturas podem ser cobrados pelos meios legais disponíveis. Não resta caracterizado, portanto, risco de dano grave à Distribuidora de Energia.

5. Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, não estão presentes os requisitos para modificação da medida deferida no juízo a quo. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, não se mostrando prudente interromper o consumo de energia de pessoa doente que necessita utilizar aparelho elétrico respiratório com fim de evitar comprometimento dos pulmões.

6. Diante da gravidade do quadro, como o que ora se apresenta, necessária a manutenção da tutela antecipada deferida pelo juízo de origem, não havendo prejuízo para a distribuidora de energia em aguardar o deslinde da demanda.

7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Confirmada a liminar. Condenado a agravante no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.